Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701924-54.2024.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: CARBOLOG LTDA. Apelada: ENLUARADA SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Em atenção aos artigos 6o, 9o, e 932, I, do CPC, DIGA a apelante sobre as alegações de fatos novos, apresentadas em sede de contrarrazões (ID 73232948, págs. 1-15) que podem inclusive configurar inovação recursal, influenciando na admissibilidade do apelo quanto a tais fatos novos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator